Tribunal: TJDFT
Processo: 0070299-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0070299-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH O apelante oferece proposta de acordo, nos termos do acordo coletivo para pagamento dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, homologado pelo c. STF na ADPF n. 165/DF (ID 27394622). O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes em plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Assim, mantenha-se o processo suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES